Tribunal: TJBA
Processo: 8000191-83.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000191-83.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO AGRAVADO: JADDAC GUIMARAES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s):THACIO SWAMI MORENO BRANDAO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PREPARO INSUFICIENTE. OPORTUNIZADA A REGULARIZAÇÃO. NÃO SANADO O VÍCIO. DESERÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Quanto ao preparo do Agravo de Instrumento preconizava a normatização deste Sodalício, por meio do Decreto Judiciário n. 954/2024, de 13/12/2024, a observância da Nota Explicativa da Tabela I – Do Preparo do Recurso, Item 19 que dispõe: “No recurso de agravo de instrumento deverão também ser pagas as taxas referentes à entrega de ofícios.”. Lado outro, restou comprovado nos autos, ID’s 77497641 e 77497653, que o Agravante, quando da interposição do recurso, não comprovou que recolheu o quantum da entrega do ofício (item 19 da Nota Explicativa da Tabela I), acarretando a insuficiência no valor do preparo. Assim, configurada a insuficiência de preparo, foi o agravante intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover a complementação do preparo, com a dobra legal, sob pena de deserção, consoante despacho do ID 78513901. Todavia, conforme se observa do caderno processual, ID 79311150, o Agravante deixou o prazo transcorrer in albis. À vista das considerações acima, na hipótese dos autos, operou-se a deserção, razão pela qual, a teor do art. 932, III do CPC, o recurso não fora conhecido posto que manifestamente inadmissível. Nesta senda, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8000191-83.2025.8.05.9000, tendo como Embargante - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA e, como Embargado - JADDAC GUIMARAES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, . 3/A